Tribunal: STJ
Processo: 1602708-44.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943738 - MS (2025/0185848-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO DO CARMO MACIEL
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA SCUARCIALUPI - MS024237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA
PARA IMPUGNAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial não indica,
1.
de forma precisa, os dispositivos legais federais tidos por violados ou
objeto de dissídio interpretativo, não sendo suprida a exigência
constitucional pela mera citação de artigos de lei.
Alegações genéricas ou insistência no mérito da controvérsia não se
2.
mostram suficientes para superar o óbice processual apontado.
A demonstração da correlação entre os dispositivos legais invocados
3.
e os fundamentos recursais é imprescindível, não bastando mera
indicação genérica de artigos legais.
Ausentes razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão
4.
agravada, impõe-se a manutenção do
.
decisum
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d83601a-b2fc-432e-b49c-62ec1b094df3

Documento eletrônico VDA49443688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d83601a-b2fc-432e-b49c-62ec1b094df3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943738 - MS (2025/0185848-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO DO CARMO MACIEL
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA SCUARCIALUPI - MS024237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA
PARA IMPUGNAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial não indica,
1.
de forma precisa, os dispositivos legais federais tidos por violados ou
objeto de dissídio interpretativo, não sendo suprida a exigência
constitucional pela mera citação de artigos de lei.
Alegações genéricas ou insistência no mérito da controvérsia não se
2.
mostram suficientes para superar o óbice processual apontado.
A demonstração da correlação entre os dispositivos legais invocados
3.
e os fundamentos recursais é imprescindível, não bastando mera
indicação genérica de artigos legais.
Ausentes razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão
4.
agravada, impõe-se a manutenção do
.
decisum
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO DO CARMO
MACIEL contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência
da Súmula 284 do STF.
No presente agravo, a defesa sustenta, em síntese, que o recurso especial
estaria devidamente fundamentado, com a correta indicação dos dispositivos de lei
federal tidos por violados e demonstração de divergência jurisprudencial. Alega, ainda, a
existência de fato novo consistente na condenação definitiva do policial Alessandro de
Souza Cabral, a qual afastaria a tese de coação, configurando prova apta a fundamentar a
revisão criminal.
Documento eletrônico VDA49444312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:21
Código de Controle do Documento: 5c68e146-9d86-4647-8b55-e320dde8b09a

Requer, ao final, o provimento do agravo, para que seja conhecido e provido o
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
No caso, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
deficiência de fundamentação, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, em
razão da não indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente
violados, aplicando-se, assim, a Súmula 284 do STF.
Contudo, verifica-se que tanto o agravo em recurso especial quanto o presente
agravo regimental não demonstram o necessário enfrentamento dos referidos óbices
processuais, não se mostrando suficientes, para tanto, meras alegações genéricas sobre as
razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Na mesma linha, argumentou o parecer ministerial que “De fato, o agravante
interpôs o recurso especial e não apontou dispositivos legais como violados e tampouco
demonstrou de qual forma a legislação apontada teria sido violada ou buscou demonstrar
divergência jurisprudencial com outros casos alçados a paradigma. Sobre o assunto, é
pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que incide o óbice da Súmula
284/STF quando a parte deixar de demonstrar a violação aos dispositivos legais
eventualmente apontados ou apontar dissenso pretoriano. “ (e-STJ fl. 251).
De fato, conforme o entendimento desta Corte, não prospera o recurso
especial que não demonstra a correlação entre todos os dispositivos legais apontados
como violados e os fundamentos recursais, situação que enseja a aplicação do óbice da
Súmula n. 284 do STF, "não bastando que a parte faça uma indicação genérica de artigos
legais, sem que seja demonstrada claramente a ligação entre os acontecimentos do caso
concreto, os pleitos recursais, as afrontas aos direitos e comandos legais supostamente
ocorridos e o teor dos dispositivos legais." (AgRg no AREsp n. 2.684.007/PR, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da
decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49444312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:21
Código de Controle do Documento: 5c68e146-9d86-4647-8b55-e320dde8b09a

É como voto.
Documento eletrônico VDA49444312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:21
Código de Controle do Documento: 5c68e146-9d86-4647-8b55-e320dde8b09a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0185848-2
AREsp 2.943.738 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00149723520188120001 149723520188120001 16027084420238120000
1602708442023812000050001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO DO CARMO MACIEL
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA SCUARCIALUPI - MS024237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO DO CARMO MACIEL
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA SCUARCIALUPI - MS024237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515470434443311@
2025/0185848-2 - AREsp 2943738 Petição : 2025/0054861-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:10:25
Código de Controle do Documento: 0882A342-5E88-47F2-AA53-68517237357E